Tribunal: TJDFT
Processo: 0733685-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS. SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 921, §1o, CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fundada em duplicatas mercantis.
2. O processo foi suspenso por um ano, conforme art. 921, §1o, CPC, em razão da não localização de bens penhoráveis.
3. Encerrado o período, não houve localização de bens, e o prazo prescricional passou a fluir automaticamente.
4. A sentença julgou extinta a execução com base nos arts. 487, II, 771, parágrafo único, 921, §§4o e 5o, e 924, V, do CPC.
5. A apelante sustenta ausência de inércia, afirmando que formulou sucessivas diligências e pedidos de pesquisa patrimonial. Requer o afastamento da prescrição intercorrente e o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:(i) definir se ocorreu a prescrição intercorrente após o fim da suspensão prevista no art. 921, §1o, CPC; e (ii) verificar se pedidos de pesquisas patrimoniais e de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica possuem aptidão para suspender ou interromper o prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O prazo prescricional aplicável às duplicatas mercantis é de três anos, nos termos do art. 206, §3o, VIII, do CC, art. 70 da LUG e art. 18 da Lei 5.474/1968.
7. A suspensão processual vigorou de 03/02/2021 a 03/02/2022, iniciando-se em 04/02/2022 o prazo da prescrição intercorrente.
8. O termo final ocorreu em 04/02/2025, antes da sentença que reconheceu a prescrição.
9. A repetição de pesquisas patrimoniais já realizadas, sem justificativa concreta de potencial eficácia, não suspende nem interrompe o prazo prescricional.
10. A ausência de insurgência contra decisões interlocutórias impede alegação posterior de prejuízo, pois a parte não pode se beneficiar da própria omissão.
11. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica, desacompanhado de elementos mínimos, não constitui causa suspensiva ou interruptiva.
12. Encerrado o prazo legal e inexistindo atos úteis aptos à localização de bens penhoráveis, consuma-se a prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
RECURSO DESPROVIDO.
Tese de julgamento: "1. O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término da suspensão prevista no art. 921, §1o, do CPC. 2. Simples pedidos de renovação de diligências patrimoniais, sem demonstração objetiva de possível efetividade, não suspendem nem interrompem a prescrição intercorrente.3. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica sem elementos mínimos não afeta o curso do prazo prescricional."
Dispositivos relevantes citados
CC, art. 206, §3o, VIII; art. 202, parágrafo único.
CPC, arts. 487, II; 771, parágrafo único; 921, §§1o, 4o e 5o; 924, V.
Lei 5.474/1968, art. 18.
Lei Uniforme de Genebra, art. 70.
Jurisprudência relevante citada
STJ, REsp 1604412/SC, IAC no 1.
STJ, AgInt no AREsp 1494995/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 30/09/2019.
TJDFT, Acórdão 2010492, 0016848-34.2016.8.07.0001, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 11/06/2025.
TJDFT, Acórdão 1666368, 0004757-96.2013.8.07.0006, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 15/02/2023.
TJDFT, Acórdão 1603035, 0010482-64.2016.8.07.0005, Rel. Fábio Eduardo Marques, 09/08/2022.